Tribunal: TJMT
Processo: 1010556-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010556-66.2020
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADO: EDINALDO SANTOS RODRIGUES.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1012461-85.2017.8.11.0041, movida em face de EDINALDO SANTOS RODRIGUES, indeferiu, por ora, o pedido de penhora on-line.
Nas razões recursais, embora haja indicação de recebimento no efeito suspensivos, não há fundamentação específica realizada em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR